Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-24.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004043-24.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ALVES PEREIRA - CPF: 325.366.071-00 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004043-24.2021.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente:
Banco Bradesco S/A e Bradesco Vida e Previdência S.A

Parte Recorrida:
Carlos Alves Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 57

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DO INDEBITO PELOS DESCONTOS E ANULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ARTIGO 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando procedente os pedidos em ação declaratória, condenou a recorrida a restituir, de forma dobrada, os valores descontados indevidamente da aposentadoria da reclamante, e condenou a ré a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

Em síntese, a autora aduz que percebeu estar sendo descontado do beneficio previdenciário, valores referentes a um seguro de vida, denominado como “
PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
”
, serviço do qual não reconhece a contratação.

3.

Em suas razões recursais, o banco defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida tinha conhecimento de que os descontos efetuados, de modo que a autorização decorre de expressa previsão contratual.

4.

Alega, ainda, que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela recorrida, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

5.

Da análise dos autos, observo que o banco demandado não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pelo consumidor ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação do serviço discutido nos autos.

6.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devido pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao condenar a indenização por danos morais.

7.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. No presente caso, tal restituição deve ocorrer de forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado e ao disposto no art. 42 do CDC.

8.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022